Tribunal: TJBA
Processo: 8025523-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025523-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELLE DE JESUS PEREIRA Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente de interesse processual da impetrante. A decisão recorrida destacou o transcurso do tempo desde a impetração, em 22.06.2022, e a ausência de manifestação da parte mesmo após intimação específica para informar o interesse na continuidade do feito, culminando na aplicação do art. 485, VI, do CPC. A Defensoria Pública recorre, alegando violação a prerrogativas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva violação das prerrogativas da Defensoria Pública quanto ao prazo em dobro para manifestação; (ii) apurar se persistia o interesse processual da impetrante no momento da extinção do feito, ou se a inércia legitimava a perda superveniente do interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública foi regularmente intimada por meio do Portal Eletrônico em 01.04.2024, expirando-se, com prazo em dobro, em 12.04.2024, conforme atestado pela certidão de ID 80190507. 4. A certidão de decurso de prazo, embora lançada apenas em 08.07.2024, foi precedida por longo lapso de inércia da Defensoria, que, mesmo advertida, permaneceu silente quanto ao interesse da impetrante na continuidade do feito. 5. A alegação de violação à prerrogativa de prazo não prospera diante da ausência de qualquer manifestação tempestiva, tampouco posterior, capaz de demonstrar o interesse processual da parte autora, o que legitima a extinção com base no art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito é cabível quando evidenciada a perda superveniente do interesse processual, caracterizada pela inércia da parte, mesmo após intimação específica para manifestação. 2. A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública exige o exercício efetivo da função institucional; sua inércia, após intimação válida, não afasta os efeitos processuais da preclusão. 3. O mero inconformismo da Defensoria Pública, desacompanhado da demonstração de interesse atual da impetrante, não é suficiente para afastar a extinção do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; LC 80/1994, art. 44, §5º (prerrogativas da Defensoria Pública). Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025523-91.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante DANIELLE DE JESUS PEREIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .